Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002264-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO SAAD - CPF: 365.039.918-00 (ADVOGADO), VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 56.360.266/0001-08 (AGRAVANTE), JOSE FUSCALDI CESILIO NETO - CPF: 040.087.811-96 (AGRAVADO), JOAO MARCELO GUERRA SAAD - CPF: 290.266.488-55 (ADVOGADO), IRIS VANIA SANTOS ROSA - CPF: 097.254.278-74 (ADVOGADO), WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - CPF: 287.247.328-93 (ADVOGADO), EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - CPF: 286.751.318-95 (ADVOGADO), GIULIANA ROCCHICCIOLI GUERRA SAAD - CPF: 298.413.818-00 (ADVOGADO), MARIANE TARGA DE MORAES TENORIO - CPF: 367.231.978-36 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA CESILIO - CPF: 043.707.221-52 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE CONSÓRCIO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM PESSOA FÍSICA. SUSTENTAÇÃO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de produtores rurais e, simultaneamente, acolheu tutela de urgência para suspender ação de busca e apreensão ajuizada pela agravante, envolvendo equipamentos agrícolas com alienação fiduciária, declarados essenciais às atividades do grupo em recuperação.

A agravante sustenta ter celebrado contratos com pessoa física, e não com o grupo em recuperação, alegando tratar-se de crédito extraconcursal, garantido fiduciariamente e não sujeito aos efeitos da recuperação, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Afirma que a decisão viola o direito de propriedade do credor fiduciário e compromete a segurança jurídica do sistema de consórcios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discutem-se duas questões: (i) se a condição de pessoa física do produtor rural impede sua sujeição ao regime de recuperação judicial; e (
ii
) se, sendo crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária, é possível suspender a busca e apreensão de bens indispensáveis à manutenção da atividade produtiva do grupo em recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O produtor rural, pessoa física, pode submeter-se à recuperação judicial, desde que inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis e comprove atividade há mais de dois anos, conforme art. 48 da Lei no 11.101/2005 e art. 971 do CC. No caso, comprovadas a inscrição na Junta Comercial e a atividade rural.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp no 1.800.032/MT) estabelece que a inscrição retroage os efeitos da recuperação, abrangendo obrigações anteriores, desde que
não satisfeitas
, vedando a fragmentação do regime
.

Embora créditos garantidos por alienação fiduciária sejam extraconcursais, a legislação, especialmente o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, veda a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade durante o
stay

period
. O art. 6o, § 7o-A, incluído pela Lei no 14.112/2020, reforça a competência do juízo da recuperação para suspender atos de constrição sobre tais bens
.

No caso, a essencialidade dos oito equipamentos agrícolas foi demonstrada por relatório de constatação prévia e manifestação do administrador judicial,
evidenciando a necessidade de sua manutenção para a continuidade das operações rurais dos agravados
.

A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o crédito fiduciário seja extraconcursal, a apreensão de bens essenciais deve ser suspensa durante o
stay

period
, conforme decidido no
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.137.027/MT
.

A suspensão temporária dos direitos do credor fiduciário, diante da essencialidade dos bens, não viola a propriedade, mas efetiva o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005) e a função social da propriedade, garantida pela Constituição (
arts
. 5o, XXIII, e 170, III)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:
“1
.
O produtor rural inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis submete-se à recuperação judicial, abrangendo todas as obrigações pendentes, inclusive as anteriores à inscrição.

2.
Admite-se a suspensão da apreensão de bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação, mesmo em créditos extraconcursais garantidos por alienação fiduciária, desde que comprovada sua imprescindibilidade à continuidade das atividades
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXIII, e 170, III; CC, art. 971; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 7o-A, 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.800.032/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.11.2019; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.137.027/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.03.2023; TJMT, N.U 1002183-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valtra Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão nos autos da recuperação judicial no 1031064-82.2024.8.11.0003, em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis, que deferiu o processamento da recuperação requerida por José
Fuscaldi

Cesilio
Neto e Pedro Augusto Oliveira
Cesilio
(Grupo JPA) e, simultaneamente, acolheu tutela de urgência para suspender a ação de busca e apreensão no 6099953-16.2024.8.09.0146, ajuizada pela agravante na Comarca de São Luís de Montes Belos/GO, envolvendo oito bens móveis (equipamentos agrícolas) com cláusula de alienação fiduciária, declarando provisoriamente sua essencialidade às atividades rurais dos requerentes.

A agravante sustenta que celebrou contratos de consórcio e alienação fiduciária diretamente com José
Fuscaldi

Cesilio
Neto, pessoa
física, e não com o grupo em recuperação. Alega tratar-se de crédito extraconcursal, garantido fiduciariamente, não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Afirma, ainda, que a decisão viola o direito de propriedade do credor fiduciário e compromete a segurança jurídica do sistema de consórcios.

Os agravados apresentaram contrarrazões, sustentando que os bens são essenciais às atividades do grupo em recuperação, que a suspensão visa preservar a empresa e os empregos por ela mantidos, e que deve prevalecer o princípio da preservação empresarial, conforme o art. 47 da Lei no 11.101/2005.

O Ministério Público

opinou pelo
não provimento
do recurso
(id. 277517852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso devolve ao Tribunal a apreciação de duas questões centrais: se a condição de pessoa física do agravado, José
Fuscaldi

Cesilio
Neto, afasta a aplicação do regime de recuperação judicial e, consequentemente, impede a suspensão dos atos constritivos sobre os bens objeto da busca e apreensão; e se, tratando-se de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária, é possível suspender a apreensão dos bens essenciais às atividades do grupo em recuperação.

Este recurso submete ao Tribunal a apreciação de duas questões centrais: se a condição de pessoa física do agravado, José
Fuscaldi

Cesilio
Neto, afasta a aplicação do regime de recuperação judicial e, consequentemente, impede a suspensão dos atos constritivos sobre os bens objeto da busca e apreensão; e se, tratando-se de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária, é possível suspender a apreensão dos bens essenciais às atividades do grupo em recuperação
.

A agravante sustenta ter celebrado os contratos diretamente com José
Fuscaldi

Cesilio
Neto, pessoa física, sem vínculo com a pessoa jurídica ou o grupo em recuperação, buscando, assim, afastar a aplicação da legislação
recuperacional
e a suspensão da ação de busca e apreensão.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

O art. 1o da Lei no 11.101/2005 estabelece que o regime
recuperacional
se aplica ao empresário e à sociedade empresária. Já o art.
971 do Código Civil faculta ao produtor rural, mesmo pessoa física, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, equiparando-o, para todos os efeitos legais, ao empresário sujeito a registro.

No caso concreto, está devidamente comprovada nos autos a inscrição dos produtores rurais na Junta Comercial, bem como o regular exercício da atividade rural há mais de dois anos, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei no 11.101/2005.

Cumpre salientar que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se distingue o regime jurídico das obrigações do produtor rural assumidas antes ou depois de sua inscrição na Junta Comercial. Com o registro e o cumprimento dos requisitos do art. 48 da Lei no 11.101/2005, torna-se apto a pleitear a recuperação judicial, abrangendo todas as obrigações pendentes, inclusive as anteriores à inscrição, desde que
não satisfeitas
.

Esse entendimento, firmado no REsp 1.800.032/MT, afasta a exclusão de débitos com base em um suposto marco temporal da inscrição, preservando a função da recuperação judicial como instrumento de superação da crise e proteção da atividade produtiva.
Veja-se:

[...] não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. [...]

(REsp n. 1.800.032/MT, relator Ministro Marco
Buzzi
, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe
de 10/2/2020.)

Tal orientação afasta qualquer tentativa de fragmentar o regime aplicável às obrigações assumidas pelo produtor rural, estabelecendo que todas as dívidas pendentes, mesmo as contraídas antes da inscrição mercantil, submetem-se ao processo de recuperação judicial, desde que ainda não adimplidas.

A segunda questão envolve a natureza do crédito garantido por alienação fiduciária e a possibilidade de suspensão da ação de busca e apreensão ajuizada pela agravante.

C
o
m efeito, a Lei no 11.101/2005 estabelece, no art. 49, §3o, que:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis [...], seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais
a
sua atividade empresarial.”

De igual modo, o art. 6o, §7o-A, introduzido pela Lei no 14.112/2020, reforça a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão de atos de constrição sobre bens essenciais:

§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III docaputdeste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo [...]”

No caso dos autos, ficou amplamente demonstrado, mediante relatório de constatação prévia e manifestação do administrador judicial, que os oito bens objeto da ação de busca e apreensão
–
tratores, pulverizadores, plantadeiras e outros maquinários agrícolas
, analisados individualmente
–
são

imprescindíveis à continuidade das atividades desenvolvidas pelos agravados, estando devidamente comprovada sua essencialidade para as operações do grupo em recuperação (id. 178230339 e id. 183786525 – autos de origem).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento no sentido de que, ainda que o crédito fiduciário seja extraconcursal, não é permitido ao credor expropriar bens essenciais durante o período de suspensão legal:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 15/12/2021). [...]

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.137.027/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023.)

Da mesma forma, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido:

[...] A essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária pode ser reconhecida provisoriamente no curso da recuperação judicial, desde que fundamentada em elementos concretos e sujeita à revisão pelo juízo
recuperacional
.

A suspensão da apreensão de bens essenciais à atividade empresarial é compatível com o art. 49, § 3o, da LRF, quando justificada por relatório técnico do Administrador Judicial e respaldada no princípio da preservação da empresa.

A verificação da essencialidade pode ocorrer por meio de diligência do juízo de origem, sem configurar afronta ao direito do credor fiduciário ou supressão de instância.

(N.U 1002183-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 21/04/2025)

Assim, correta a decisão agravada ao suspender a ação de busca e apreensão, garantir a posse dos bens aos agravados e permitir a continuidade das atividades empresariais, em consonância com os princípios da recuperação judicial, especialmente o da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005).

A agravante ainda sustenta que a decisão impugnada viola seu direito de propriedade sobre os bens objeto da alienação fiduciária e compromete a segurança jurídica do sistema de consórcios.

A Lei no 11.101/2005 impõe limitações temporárias aos direitos dos credores, refletindo a necessária ponderação entre valores fundamentais: de um lado, a propriedade privada e a segurança jurídica dos contratos; de outro, a função social da empresa e o interesse coletivo na manutenção da atividade econômica e dos empregos.

Esse equilíbrio encontra fundamento na Constituição da República, que condiciona o exercício do direito de propriedade ao atendimento de sua função social (art. 5o, XXIII) e orienta a ordem econômica nesse mesmo sentido (art. 170, III).

A suspensão prevista no regime
recuperacional
não suprime o direito do credor, apenas posterga temporariamente seu exercício, garantindo a preservação da empresa enquanto se define a aprovação ou rejeição do plano de recuperação.

Trata-se, pois, de uma restrição legítima, proporcional e transitória, compatível com os objetivos da legislação e os princípios constitucionais que regem a atividade empresarial.

Portanto, a decisão agravada está em absoluta consonância com a legislação de regência e com a orientação consolidada na jurisprudência pátria, não se verificando qualquer violação à segurança jurídica ou ao direito de propriedade da agravante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025